Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712526-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA AGRAVADO: VIVIANE BENFICA DUARTE MARTINS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA contra manifestação (ID origem 121254797) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0717961-56.2019.8.07.0007) proposto contra VIVIANE BENFICA DUARTE MARTINS, determinou a intimação da parte executada para se manifestar acerca de não haver na espécie não haver título hábil a embasar a ação de execução ao argumento de que “associações de moradores e condomínios irregulares não são condomínios edilícios”. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 34803283). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 34838039, na qual pugnou pelo conhecimento e provimento deste recurso em exame, defendendo, sobretudo, a presença de interesse recursal, bem assim pontuando que ser “indubitável a presença de conteúdo decisório”. É o necessário do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento, todas destinadas a infirmar decisões interlocutórias, sendo certo que, consoante disposto no art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Em que pese ter a parte agravante elencado para sustentar o cabimento do recurso, bem assim a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça oriundo do julgamento do REsp 1.736.285/MT, segundo o qual “no processo de execução (...) o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias”, tal precedente, somado à literalidade da norma processual, não albergam a utilização do agravo de instrumento contra despachos de mero expediente. Na hipótese, o recurso se revela inadmissível em razão de inexistir conteúdo decisório, senão mero despacho ordinatório, por meio do qual o magistrado fez constar o seguinte (ID origem 121254797): “[...] No caso vertente, o exequente é carecedor da ação de execução, uma vez que não ostenta título executivo, pois as contribuições associativas estão à margem dos regramentos legais que conceberam os documentos hábeis a secundar a cobrança por intermédio da via eleita. Mesmo sendo correto concluir que o "condomínio edilício" constitui gênero do qual o "condomínio em edifícios" e o "condomínio em loteamentos" constituem espécies, no caso concreto não há sequer a figura de condomínio, senão sociedade civil, fato esse que ofusca de uma vez por todas a passagem da cobrança na via executiva. Realmente, não há título hábil a embasar a ação de execução, porque associações de moradores e condomínios irregulares não são condomínios edilícios. E isso importa na nulidade da execução, de acordo com o art. 803, inciso I, do CPC. Posto isso, como o exequente optou (indevidamente) pela ação de execução, intime-o para falar a respeito, no prazo de 15 dias, ciente de que a conversão da ação para o rito cabível exige anuência da executada, pois esta já foi citada (inc. II do art. 329 do CPC).” Como se verifica, o provimento jurisdicional na origem tão somente constata irregularidade relativa ao que estaria obstando a regular continuidade do feito, conferindo à parte prazo para adequação, antes de efetivamente decidir acerca do tocante. Com efeito, antes de efetivamente decidir acerca da nulidade da execução proposta pela parte ora agravante, conferiu-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do tema, de modo que, em que pese tenha tecido considerações acerca da inexistência de título executivo hábil a embasar a ação executiva, limitou-se a intimar o exequente a se manifestar e sustentar a argumentação que subsidiaria a continuidade de seu pleito, ou, eventualmente, propusesse a conversão para ação de cobrança, apontando, nesse caso, para a necessidade de anuência da executada. Ademais, o conhecimento do presente recurso implicaria no debate acerca de temas que, propostos nesta oportunidade, antecipariam debate que poderá ser apreciado no âmbito de recurso interposto contra a eventual provimento que denegue o pleito do ora recorrente, ou mesmo provimento jurisdicional que efetivamente extinga o feito na origem. Assim, consoante disposto nos art. 203, §§ 2o e 3o, 1.001 do CPC, ausente natureza decisória na parcela do pronunciamento do Juízo a quo objeto do presente recurso (adequação do valor da execução), e havendo expressa vedação legal quanto à interposição de recursos em face de despachos, inadmissível o presente agravo de instrumento. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da não surpresa não tem caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício não for sanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1293277, 07109748820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, buscando o recorrente impugnar despacho de mero de expediente que visa conferir oportunidade à parte e evitar decisão surpresa (art. 9o do CPC), tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido, visto que incabível ao fim que se destina, bem assim por ser inadmissível (hipótese fora do rol do art. 1.015 do CPC e vedação expressa dos art. 203 § 3o c/c 1.001 do CP). Diante do exposto, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em face de sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator